Tribunal: TCU
Processo: 007.614/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 14196/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 712617, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra de Esporte no município de Tibau do Sul - RN. (no da TCE no sistema: 1675/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 8339/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 143, inciso, I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em: acolher as alegações de defesa apresentadas por Valdenício José da Costa e Antônio Modesto Rodrigues de Macedo; julgar regulares com ressalva as contas de ambos, dando-lhes quitação, na forma dos arts. 10, § 2°; 15; 16, inciso II, e 18 da Lei 8443/1992 c/c o art. 201, § 2°; 205 e 208 do Regimento Interno do TCU; e encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 007.614/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Modesto Rodrigues de Macedo (XXX.204.354-XX); Valdenício José da Costa (XXX.727.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tibau do Sul - RN. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.